Tribunal: TJDFT
Processo: 0748835-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0748835-69.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ALICE DA FONSECA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURÉLIO FRANCISCO LOPES IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. ALICE DA FONSECA LOPES impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que, não a incluíram em lista de pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. 2. Relata que possui crédito de exercícios anteriores referente a pensão conforme documento REG GEPA 017016-2016 – Anexo I e tenta receber esse crédito pela via administrativa, sem êxito. 3. Afirma que atendendo a pedido da Secretaria de Educação do Distrito Federal assinou declaração de inexistência de ação judicial para receber os valores e figurava como beneficiária do PA SEI no 00413-00002345/2023-23; que compareceu à Secretaria de Educação do Distrito Federal em 12/11/2024 e foi informada do cancelamento do referido processo administrativo, com a instauração de um novo procedimento para o mesmo fim, o PA SEI no 00413.00003444/2024-85. 4. Esclarece que não figura como beneficiária para receber seu crédito no PA SEI no 00413.00003444/2024-85 por não ter apresentado declaração de inexistência de ação judicial em data anterior a agosto de 2024. 5. Aduz que o PA SEI no 00413-00002345/2023-23 foi arquivado sem ciência da impetrante e que está sendo preterida no recebimento dos valores a que faz jus. 6. Assevera que o novo PA está concluso para pagamento, aguardando autorização do Secretário de Educação do Distrito Federal, que não há possibilidade de sua inclusão no referido procedimento e que, segundo informação de servidor da Secretaria, deverá aguardar nova relação de pagamentos em decorrência de novos recursos a serem liberados em data futura e incerta pelo IPREV. 7. Sustenta que em razão de sua idade possui altos custos com medicação, cuidador e médicos, que hoje são suportados por familiares; e que possui direito líquido e certo de receber os valores inscritos em Créditos de Exercícios Findos. 8. Postula: “[...] c) a concessão de medida liminar para suspensão do pagamento a título Créditos de Exercícios Findos a ser realizado pela SEEDF com recursos oriundos do IPREV-DF, nos termos do processo SEI no 00413.00003444/2024-85, até a inclusão da IMPETRANTE na lista de beneficiários constante do respectivo processo administrativo, sob o risco de a IMPETRANTE ter o seu direito de recebimento postergado para data incerta e não sabida, com fulcro no art. 7o, inciso III da Lei 12.016/09; d) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com base no arts. 98 e 99, parágrafo 4o do CPC; e) a condenação da Administração Pública para o pagamento do valor corrigido e atualizado, conforme consta no processo SEI 00413-00002345/2023-03, que, à época de outubro de 1998, era de R$ 40.076,95 (quarenta mil reais e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), já reconhecido pela SEEDF e pelo IPREV-DF; f) a prioridade na tramitação deste feito, em virtude da idade extremamente avançada da IMPETRANTE, a qual está totalmente amparada pelo artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa. [...]” 9. Intimada a especificar o ato coator, anexando-o aos autos, bem como a juntar cópia dos PA SEI nos 00413-00002345/2023-23, 00413.0000344/2024-85 (id. 66281996) a impetrante juntou o ofício (id. 66410966) apontando-o como ato coator. 10. É o breve relatório. 11. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. 12. Intimada a especificar o ato coator objeto de impugnação, a impetrante juntou aos autos o Ofício no 1334/2024 – IPREV/DIPREV, expedido em 14/11/2024, apontando-o como ato coator. O documento possui a seguinte redação: “[...] 1. Em atenção ao requerimento (156100559) protocolado no dia 13 de novembro de 2024 por Vossa Senhoria neste Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, informo que o acesso aos processos solicitados não é possível, uma vez que contêm informações pessoas de outros servidores e beneficiários, protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 2. Sendo assim, informo que no processo no 00413-00002345/2023-03, consta a declaração assinada por Vossa Senhoria como representante da Sra. Alice da Fonseca Lopes (156291986). No entanto, tal processo não resultou no pagamento das despesas de exercícios anteriores e foi arquivado. 3. Em 2024, foi disponibilizado um novo recurso para pagamento dessas despesas, destinado a beneficiários com mais de 80 anos e àqueles com doenças graves ou incapacitantes. O processo no 00413-00003444/2024-85 foi direcionado aos beneficiários da Secretaria de Estado de Educação. Como o Iprev-DF ainda não assumiu a gestão dos benefícios dessa secretaria, foi encaminhado o Ofício no 707/2024 – IPREV/DIPREV (143074675) com o objetivo de orientar a instrução do processo para o pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA). 4. Por se tratar de um novo processo, era necessário apresentar novas declarações devido ao intervalo de tempo, que poderia implicar em novas ações judiciais. A Secretaria de Educação comunicou aos beneficiários que se enquadravam nos critérios e instruiu o processo, enviando em agosto de 2024 a lista daqueles que apresentaram a documentação necessária, de modo a possibilitar tempo hábil para o pagamento das despesas de exercícios anteriores. 5. Conforme o novo processo, a planilha inclui também os beneficiários que não apresentaram a documentação em tempo, na qual consta o nome da Sra. Alice da Fonseca Lopes. Portanto, a referida beneficiária não está incluída no pagamento deste processo.” 13. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 14. Na lide, em exame do ato apontado como coator, não se vislumbra a existência de fundamento relevante, diante da informação de que a impetrante não está relacionada entre os beneficiários que receberá seu crédito porque não apresentou a documentação a tempo para ser inserida na relação de pagamento. 15. Observa-se que a declaração de inexistência ou de desistência de ação judicial firmada pela impetrante é datada de 14/9/2024 (id. 66247093), e o ato coator relata que antes dessa data, em agosto de 2024, foi enviada a listagem dos beneficiários que apresentaram a documentação solicitada. 16. Assim, nesta análise inicial das provas produzidas nos autos não se vislumbra ilegalidade na conduta adota pela autoridade coatora. 17. Ademais, sem a demonstração de ilicitude patente na conduta da Administração Pública, o pedido de suspensão do pagamento dos Créditos de Exercícios Findos constantes do PA SEI no 00413.00003444/2024-8, de todos os que constam da lista, destinada a beneficiários com mais de 80 anos e àqueles com doenças graves e incapacitantes, é medida extrema, e que pode prejudicar inúmeros outros beneficiários. 18. Assim, neste juízo preliminar, não se verifica a existência de relevância da fundamentação para deferir o pedido liminar. 19. Indefiro o pedido liminar. 20. Notifiquem-se as autoridades coatoras, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que prestem informações no prazo de dez dias. 21. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. 22. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 19 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora